Tribunal: TJDFT
Processo: 0004123-30.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ESTADO DE NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
O crime do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, configura delito de mera conduta, de perigo indeterminado, pois portar/transportar arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se enquadra no tipo penal, não se exigindo resultado danoso para configuração do delito. Para a configuração do crime, tipo penal de conteúdo múltiplo, é bastante a plena subsunção da conduta do acusado a um dos verbos ali presentes.
Para que haja a excludente do estado de necessidade, é preciso que o agente tenha agido para salvar de perigo atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Perigo atual não se confunde com hipotética agressão futura, sendo que a aquisição de arma de fogo para defesa de eventual crime futuro não configura a referida excludente. Ademais, quem pretende valer-se de arma de fogo para se proteger, deve atender aos requisitos exigidos pela lei.
Não há falar em desclassificação da conduta para a prevista no art. 12 da Lei 10.826/03, haja vista que o acusado foi surpreendido por agentes policiais portando, irregularmente, arma de fogo de uso permitido, o que tipifica o crime do art. 14, caput, daquela Lei.
A aquisição de arma de fogo, sabendo de sua origem ilícita, configura o crime de receptação.
Não há bis in idem entre o crime de receptação e o de porte ilegal de arma, porquanto são de objetividade jurídica diversa, possuem momentos consumativos distintos, sendo delitos independentes.
Apelo desprovido.